Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727361-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DANIEL PEREIRA DE SOUSA, MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA, PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUSA, VERA LUCIA DE SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL PEREIRA DE SOUSA contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de inventário, determinou ao inventariante o depósito em juízo dos valores auferidos a título de alugueis (ID 162010018). O processo foi incluído na 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 20/09/2023 e término em 27/09/2023. O agravante requer a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial (ID 51524172). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937, do Código de Processo Civil c/c art. 110, do RITJDFT. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou ao inventariante o deposito em juízo de valores auferidos a título de alugueis. O recurso não comporta sustentação oral, nos termos do art. 110, inciso I, do RITJDFT. INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo agravante. Determino apenas a retirada de pauta de julgamento virtual para acompanhamento presencial/telepresencial do julgamento dos advogados, nos termos do art. 4o da GPR 841/21. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator